Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000031-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

AGRAVADO: PABLO DOS SANTOS CAMPOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

EMENTA

Agravo de instrumento. Concurso público nº 001/2015 da Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás. Alegação de preterição na ordem de nomeação. Recurso interposto em face de decisão liminar que determin
ou
a nomeação e posse d
a
parte autora. Acionante comprova que obteve a 17ª colocação na lista de ampla concorrência para o cargo “Técnico de Processos Tecnológicos – Edificações”. Para além disso, demonstrou também a ocorrência de contratação de diversos servidores temporários para exercerem a mesma função para a qual foi aprovado no mencionado concurso público, a evidenciar não só a inequívoca necessidade da Administração Pública, como também a preterição de sua aprovação no certame. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 784, sabe-se que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas não possui direito subjetivo à nomeação, exceto se ocorrerem contratações ou nomeações para o mesmo cargo que o seu, em prejuízo à sua colocação. No caso em comento, conforme esclarecido, há nos autos documentação que permit
e
afirmar, ao menos em análise superficial da matéria, a ocorrência de contratações em preterição da colocação do recorrido, o que faz surgir o direito subjetivo à sua nomeação, como bem apontado pela decisão ora recorrida. Precedentes. Deve ser esclarecido, ainda, que o fato de o concurso já haver expirado sua validade não interfere na presente ação, haja vista que as contratações em preterição do recorrido ocorreram durante o prazo de validade do certame. Outrossim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é igualmente evidente, na medida em que a delonga na resolução do caso se dará em prejuízo da inserção do recorrido em seu emprego, e o consequente recebimento de verbas de caráter alimentar. Não se constata, por fim, qualquer irreversibilidade na medida, haja vista que, caso ao fim da demanda se constate que seria indevida a nomeação do recorrido, bastará que seja exonerado do seu cargo e requerida a devolução de vencimentos pagos, caso seja cabível, reconduzindo, assim, ambas as partes ao status quo ante. Caracterizados,
desse modo
, os elementos para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, agiu acertadamente a decisão recorrida ao concedê-la. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8000031-92.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS
, e como agravado
PABLO DOS SANTOS CAMPOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.